Tribunal: STM
Processo: 7000069-51.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000069-51.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO ADVOGADOS: FELIPE SOUZA DO
AMARAL (OAB: RJ183227) E DAVID TOLOMEOTTI (OAB: RJ205503)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
dos Embargos de Declaração, opostos por VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO,
porém os rejeitou por ausência de erro, omissão, contradição ou ambiguidade a
serem supridos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 17:02:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c099ac86
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000069-51.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
Drs. FELIPE SOUZA DO AMARAL e DAVID TOLOMEOTTI

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
O Código Penal Militar é norma específica em relação às condutas perpetradas por
militares, uma vez que, além da tutela específica do tipo, também protege os preceitos
basilares mais caros às Forças Armadas: hierarquia e disciplina.
O Acórdão foi diligente ao apontar que a conduta da então Apelante se enquadrou
perfeitamente ao delito pelo qual foi denunciada e condenada em primeira instância.
Não se verifica a alegada falta de fundamentação, no acórdão, apta a causar qualquer
afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. O magistrado não está obrigado a
exaurir todas as teses levantadas pela parte, o que pode fazer sucintamente, conforme o
tema 339, com reconhecida repercussão geral, lançado no AI 791.292.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração por ausência de erro, omissão,
contradição ou ambiguidade a serem supridos.

Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 17:02:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c099ac86

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000069-51.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
Drs. FELIPE SOUZA DO AMARAL e DAVID TOLOMEOTTI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Defesa constituída de VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO, em face do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000293-23.2021.7.00.0000, no qual aponta omissão do julgado no tocante à análise sobre o
conflito aparente de normas, à luz do princípio da especialidade, entre o art. 320 do CPM e a
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

De acordo com a denúncia, a então Cap Int Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO,
na função de pregoeira e Chefe da Seção de Licitações da Prefeitura de Aeronáutica de
Brasília (PABR), violou seu dever funcional, para obter, especulativamente, vantagem
pessoal para outrem, direcionando o Pregão Eletrônico nº 02/2012, em 53 (cinquenta e três)
oportunidades, em benefício da empresa Centro Oeste Comércio de Materiais em Geral
Ltda., representada pela também denunciada Maria Nazaré Gonçalves.

Em 22 de janeiro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM julgou
parcialmente procedente a denúncia para absolver a acusada MARIA NAZARÉ GONÇALVES,
com fundamento na alínea "c" do art. 439 do CPPM, e condenar a militar à pena de 4
(quatro) anos de reclusão, incursa no art. 320 do CPM (APM 7000029-98.2020.7.11.0011,
evento 179).

Em julgamento virtual, realizado no período de 6/12/2021 a 9/12/2021, esta Corte, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da ora Embargante, para manter, na
integralidade, a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (Apelação 7000293-
23.2021.7.00.0000, evento 27).

O Acórdão atacado registra a ementa, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. VIOLAÇÃO DO
DEVER FUNCIONAL. ART. 320 DO CPM. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO.
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
CONSIGNAÇÃO EM SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME CONTINUADO. ÚNICO CERTAME.
INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Não deve ser conhecida preliminar na qual a Defesa pleiteia direito consignado na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 17:02:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c099ac86
Sentença. Decisão unânime.
O juiz não tem o dever de exaurir toda a matéria questionada, podendo, inclusive,
fundamentá-la de forma sucinta, bastando a explicitação pelo órgão jurisdicional das
razões do seu convencimento. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
A suposta condenação embasada somente em provas constantes do IPM, sem
contraditório, não se sustenta. As provas periciais produzidas na fase inquisitorial não
necessitam ser repetidas no curso da ação penal, cabendo à Defesa exercer o
contraditório diferido, ou seja, realizado no curso do processo.
Tendo em vista que o acesso integral aos autos do IPM e das provas emprestadas foi
disponibilizado assim que a irregularidade foi identificada e dentro da fase da instrução
processual, houve tempo hábil para a Defesa arrolar testemunhas e manifestar seu
interesse na produção de novas provas ou contestar as existentes.
Não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa quando os pedidos de
quebra de sigilo bancário, provas emprestadas apensadas aos autos, ocorrem no curso das
investigações para apurar indícios de crime, pois, conforme estabelecido no Enunciado nº
14 da Súmula Vinculante do STF, o Defensor tem amplo acesso aos elementos de provas,
desde que já documentado, o que ainda não havia ocorrido.
Arguições de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal que não se sustentam. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A alegação de vício processual quanto à incomunicabilidade das testemunhas deve ser
rejeitada por se tratar de tese genérica em relação às audiências realizadas por
videoconferência, sem qualquer indicação de indícios de que preceitos processuais ou
dispositivos constitucionais tenham sido transgredidos. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
Os documentos juntados na fase recursal são alcançados pela preclusão consumativa,
quando demonstrado que poderiam ter sido apresentados pela Parte no momento
oportuno. Sua análise também evidencia supressão de instância. Questão de ordem
indeferida. Decisão unânime
Incide no crime de violação ao dever funcional militar que, na função de pregoeira, atua
em desconformidade com legislações específicas, edital e orientações do Tribunal de
Contas da União para burlar processo licitatório em favor de empresa com a qual
mantinha vínculo.
Em que pese a licitação de diversos itens, não incide a continuidade delitiva por se tratar
de um único certame.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Desprovimento do apelo
defensivo. Decisão unânime.
Corré civil, mesmo em coautoria ou participação, não responde pelo delito previsto no art.
320 do CPM se não está no desempenho de função pública.
Absolvição mantida. Desprovimento do apelo ministerial. Decisão por maioria."

Em seus fundamentos, a Defesa alega omissão no Acórdão sobre o conflito de normas entre
o Código Penal Militar e a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Para tanto,
aduz:

"[...]
No entanto, pela simples leitura da decisão, vê-se que há Omissão, haja vista que a
decisão apenas fundamenta que o fato típico se adequa àquele descrito no Código Penal
Militar, sem se manifestar se esse Codex seria mais específico ao caso do que a Lei de
Licitação, já que o objeto do crime teria sido a fraude a uma LICITAÇÃO, sendo mais
genérica a análise do Código Penal mais abrangente que trata de todos os crimes na
esfera MILITAR, devendo, portanto, ser sanada. Ora, alegar somente que o tipo penal se
adequa ao caso não afasta a discussão sobre qual das normas será a mais específica ao
caso, afinal, ambas as leis trazem artigos nos quais se encaixam o fato típico, senão não
estaríamos discutindo qualquer conflito do princípio da Especialidade das normas.
[...]
Conforme visto, qual a argumentação para se indicar as normas gerais do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 17:02:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c099ac86
Militar como mais específica, se esta leva apenas em consideração à pessoa do acusado
ser Militar e não ao objeto do que teria sido fraudado que seriam as licitações e que esta
lei deveria ser abrangida à todos aqueles que atuem com licitações e não tendo uma Lei
mais específica apenas com base na especificidade da característica pessoal do Militar.
[...]" (Evento 1, fls. 3/4).

Por fim, solicita que o Acórdão seja revisto, a fim de sanar a omissão apontada, visando,
também, o prequestionamento da matéria para recurso junto ao Supremo Tribunal Federal,
diante da ausência completa da prestação jurisdicional, por violação ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.

Não obstante o pleito defensivo, este Relator não vislumbrou hipótese iminente do efeito
modificativo nos presentes embargos de declaração, razão pela qual não foram os autos
encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme faculta o art. 131, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar - RISTM.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deles conheço.

A Defesa sustenta que houve omissão no Acórdão embargado em relação à ausência de
fundamentação quanto ao conflito aparente de normas, diante do enquadramento da
conduta no art. 320 do CPM, norma mais abrangente, e não na Lei nº 8.666/93, norma
específica.

A Embargante foi denunciada e condenada nas sanções do art. 320 do CPM, por ter sido
verificada na sua conduta a presença dos elementos subjetivos e objetivos do tipo em
comento.

Como destacado no Acórdão, ficou devidamente comprovado que a militar, no desempenho
da função que exercia e para a qual foi designada pela Administração Castrense, como
pregoeira e Chefe da Seção de Licitações, descumpriu as normas do pregão eletrônico e do
edital, bem como deixou de seguir as regras do Tribunal de Contas da União, durante o
certame 02/2012, da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília, para obter, especulativamente,
vantagem em benefício da empresa Centro Oeste Comércio de Materiais em Geral Ltda.

Dessa forma, violou seu dever funcional, pois era esperado da oficial que ela desempenhasse
sua função em estrita observância à legalidade, à isonomia, à publicidade, à moralidade e
aos instrumentos legais ao qual o processo estava vinculado. Contudo, objetivando
vantagem econômica, tumultuou todo o processo licitatório, agindo em desacordo com os
interesses da Administração Pública.

Insta consignar que o art. 320 do CPM identifica uma afronta específica ao dever funcional,
daquele que tem a obrigação de zelar pelo bom andamento e pela lisura do negócio de que
tenha sido incumbido pela Administração Militar, como é o caso dos autos.

O Código Penal Militar é a norma mais específica em relação às condutas perpetradas por
militares, uma vez que, além da tutela específica do tipo, também protege os preceitos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 17:02:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c099ac86
basilares mais caros às Forças Armadas: hierarquia e disciplina.

Assim, como consignado no Acórdão, o conflito foi solucionado à luz do princípio da
especialidade, que rege a Justiça Militar, inerente ao Direito Militar e aos preceitos próprios
que o diferem da legislação penal comum. O Acórdão foi diligente ao apontar que a conduta
da então Apelante se enquadrou perfeitamente ao delito pelo qual foi condenada. Cito:

"Conforme se depreende dos autos, o comportamento perpetrado pela Apelante/Apelada
subsome-se, perfeitamente, ao tipo penal pelo qual foi condenada. Valendo-se da função
para a qual estava devidamente designada, no exercício de suas atribuições, descumpriu o
que estava previsto nas normas específicas do pregão eletrônico e no edital, bem como
deixou de seguir as orientações do Tribunal de Contas da União para favorecer a empresa
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME, a qual possuía
vínculo empresarial com seu pai e, conforme já demonstrado, ela mesmo a representava
junto ao Itaú/Unibanco.

No mesmo entendimento, é o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Cito:

'Novamente o argumento não é digno de prosperar, a uma em observância à
especialidade da Lei Penal Militar e, a duas, porque a conduta da ora Apelante
foi o direcionamento do pregão eletrônico com o objetivo de auferir vantagem
indevida, violando, dessa forma, o seu dever funcional, na medida em que
exercia a função de pregoeira e chefe do Setor de Licitações. A conduta,
destarte, se amolda perfeitamente à hipótese estabelecida no art. 320 do Codex
Castrense, não havendo que se falar em afronta à lei de licitações.
Consequentemente, fica afastado o pedido de reconhecimento da prescrição.'
(Evento 6, fl. 6).

Ainda nessa esteira, destaco os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger sobre o art. 320 do CPM, in verbis:

'O núcleo da conduta é 'violar', macular, ferir, desobedecer preceito legal
decorrente do cargo e/ou função que ocupa, o que pode se dar por ação ou
omissão.
Ressalte-se que tal desrespeito legal tem objetivo certo, que é a intenção de
obter vantagem pessoal por meio de especulação.
Para caracterização do delito é necessário que o autor esteja incumbido de
atividade que lhe tenha sido designada pela administração militar.
O legislador não define o tipo de vantagem, mas, em vista de ser promovida
pela especulação, é mais provável que seja de ordem econômica, apesar de,
como dito, não ter sido delimitada. Considerando, enfim, o nome do crime dado
pelo legislador penal militar ao tipo sob exame, a vantagem só pode ser
econômica.
A vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é
imprescindível que exista; não é necessário que seja alcançada (exaurimento),
mas tão somente que haja essa possibilidade. Poderia ser o caso de militar
envolvido na confecção de edital de processo licitatório que divulgasse
informação capaz de criar especulação sobre o preço do material a ser licitado.
Na jurisprudência, colhe-se como exemplo da prática deste delito o ato de
oficial da Aeronáutica, com o fito de obter especulativamente vantagem pessoal
para si e para outrem, ao direcionar o procedimento licitatório (STM, Embargos
de Declaração n. 7001179-90.2019.7.00.0000, rel. Min. William de Oliveira
Barros, j. 19/11/2019 e o (sic) atos de policiais militares, incumbidos pela
administração militar de manterem sigilo sobre determinadas informações
referentes a operações policiais de repressão ao comércio informal ('camelôs'),
feriram este dever passando tais informações adiante, com o fim de obtenção de
vantagem pessoal, consistente em pagamento em dinheiro (TJM/SP, 1 ª Câmara,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 17:02:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c099ac86
Apelação Criminal n. 0002574-38.2013.9.26.0040, rel. Juiz Silvio Hiroshi
Oyama, j. 16/06/2015).' (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar - volume único. JusPodivm, 2021, fl.
1762).

Não é demais destacar o entendimento desta Corte. A título de exemplo, cita-se o seguinte
julgado:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMPRESAS GERIDAS E/OU
ADMINISTRADAS PELO RÉU, MILITAR DA ATIVA. FRAUDE EM PROCESSOS
LICITATÓRIOS. COMPETÊNCIA DA JMU. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS. CRIME MILITAR. ARTIGO 339 DO CPM. NEGADO
PROVIMENTO. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar contra
Decisão do Juízo de primeira instância que declarou a Justiça Militar da União
competente para apreciar crimes praticados em processos de licitação por
intermédio de militar da ativa. Embora haja previsão dos fatos na Lei nº
8.666/93, os crimes cometidos contra Organizações Militares em
processos licitatórios devem ser analisados com base na Legislação
Penal Castrense, mormente em se tratando de delitos previstos no art.
339 do CPM. Havendo conflito aparente de normas, qual seja, entre a
Lei de Licitações e Contratos Públicos e o Código Penal Militar,
prepondera a especialidade do direito penal militar. O crime previsto no
art. 339 do CPM pode ter como sujeito ativo tanto o civil como o militar
(Doutrina). Fixação da competência da Justiça Militar para apreciar e julgar o
feito. Recurso ministerial a que se nega provimento, mantendo-se íntegra a
Decisão hostilizada. Unânime"
(Recurso em Sentido Estrito nº 0000120-20.2015.7.03.0203, Relator para o
Acórdão Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgado em 3
de novembro de 2016) (Sem grifos no original.).

Quanto à manifestação explícita da intenção de prequestionar a matéria, para admissão de
recurso extraordinário, não se verifica a falta de fundamentação do acórdão, apta a causar
qualquer afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No julgamento da Apelação nesta Corte, destaquei que o magistrado não está obrigado a
exaurir todas as teses levantadas pela parte, o que pode fazer sucintamente.

Naquela assentada, transcrevi o excerto da decisão do Ministro Gilmar Mendes, lançado no
AI 791.292, a qual resultou no tema 339, Repercussão Geral, com a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Assim, emerge dos embargos declaratórios a nítida intenção da Defesa de estender a
discussão já apreciada por esta Corte e acatada sem divergência de votos.

Portanto, não constatada a omissão alegada pela parte, inexiste motivo para que o Acórdão
seja revisto nos termos propostos pela Defesa.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, opostos por VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO, porém os rejeito por ausência de erro, omissão, contradição
ou ambiguidade a serem supridos.